Tribunal: TJDFT
Processo: 0721360-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS E INADIMPLIDAS. POSSIBILIDADE. PENHORA NO PERCENTUAL DE 30%. FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRAVADA DEVEDORA. VERBA ALIMENTAR. NÃO EXCEDENTE A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS. IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL.
1. As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas, cujo cumprimento das obrigações correspondentes se opera em prestações sucessivas. Daí a inclusão na condenação das cotas condominiais vincendas e inadimplidas no curso do processo até o efetivo pagamento, nos termos do art. 323 do CPC, o qual se aplica subsidiariamente às ações de execução fundadas em título executivo extrajudicial (art. 771, parágrafo único, do CPC). Ademais, a aplicação do art. 323 do CPC às lides executivas encontra amparo nos princípios da efetividade e da economia processual, na medida em que evita o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, à luz do disposto no art. 780 do CPC.
2. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal.
3. A impenhorabilidade das verbas alimentares comporta exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (art. 833, § 2o, do CPC), o que não é o caso dos autos. Inadmissível a constrição total ou parcial de tais valores.
4. Agravo de instrumento conhecido e, em parte, provido.